Tribunal: TJDFT
Processo: 0721197-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721197-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: JOAQUIM MELO AMORIM, MARILIA RAFAELA OLIVEIRA REQUIAO MELO AMORIM DESPACHO Verifica-se que a parte agravante/apelante não apresentou o comprovante de pagamento das custas recursais (Sistema PagCustas ou GRU-simples), impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o(a) agravante/apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora